Tribunal: STF
Processo: HC 217319
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.6.2022, por Bruno Felix de Paula e outro, em benefício de Enock Benício da Cruz, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.6.2022, desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, que não conheceu do Habeas Corpus n. 741.206/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente está cumprindo pena total de dezenove anos, oito meses e dezesseis dias de reclusão, por tráfico, tentativa de homicídio qualificado, associação para o tráfico de drogas e roubo majorado, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em 9.12.2007, com término previsto para o dia 29.8.2027.



    3. A defesa requereu a concessão de livramento condicional, tendo o pedido sido negado, em 9.3.2022, pelo juízo da execução penal, pois o apenado “possui histórico prisional conturbado, registrando a prática de faltas disciplinares graves durante o cumprimento da pena, sendo recomendável análise mais acurada do preenchimento do requisito subjetivo“.



    4. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo em execução da defesa em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Livramento Condicional - Pedido negado pelo Juízo das Execuções - Concedido o regime semiaberto - Alegado preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos - Inadmissibilidade - Mérito não demonstrado, nos termos do art. 83 do CP e art. 131 da LEP - Reeducando deve ser cautelarmente observado no regime intermediário - Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso não provido” (doc. 11). 



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 741.206/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, nos termos seguintes:



    “Para a adequada delimitação da quaestio, transcrevo trecho do v. Acórdão proferido pelo eg. Tribunal a quo, ora reprochado, verbis (fl. 373-378 - grifei): 



    ‘O agravante cumpre pena total de 19 (dezenove) anos,08 (oito), meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, por tráfico de drogas e tentativa de homicídio qualificado. Iniciou o cumprimento da reprimenda em 09/12/2007, com término previsto para o dia 29/08/2027. Encontrava-se custodiado na Penitenciária de Presidente Bernardes, sob a jurisdição da 2ª Vara das Execuções Criminais da comarca de Presidente Prudente/SP, quando requereu o livramento condicional, pedido negado por decisão proferida em 09/03/2022, que concedeu, entretanto, a progressão para o regime semiaberto (fls. 358/359). 



    Não assiste razão ao agravante. Dispõe o artigo 83, do Código Penal (grifos nossos): Art. 83 (...)



    Verifica-se, portanto, que o livramento condicional não exige somente o preenchimento do requisito objetivo, mas exige uma especial atenção ao aspecto subjetivo, conforme os dispositivos legais anteriormente transcritos. Ou seja, o reeducando necessita reunir mérito e condições pessoais subjetivas para o deferimento desse direito. 



    A pena além do caráter punitivo, também possui a finalidade de ressocialização. Sendo assim, o condenado precisa demonstrar resposta e adaptação ao regime prisional em que se encontra para que possa almejar situação carcerária mais branda, evidentemente com estrita observância das disposições legais. 



    Desse modo, o juiz da execução penal tem margem de discricionariedade para sua decisão, tanto que pode, se for o caso, determinar a realização de exame criminológico para auxiliar na avaliação do mérito do reeducando e da conveniência do livramento condicional, conforme Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal (para delitos hediondos ou equiparados) e Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça. 



    E para um direito tão amplo como o livramento condicional, que, na prática, equivale à plena liberdade do reeducando, o mérito não consiste somente numa boa conduta carcerária por um determinado período, pois, conforme os dispositivos legais já citados, o condenado deverá demonstrar que reúne as condições necessárias, assim como deve o Magistrado fazer uma análise mais acurada dos requisitos necessários para o deferimento do livramento, visando, nos termos do artigo 83, parágrafo único, do Código Penal, a “constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”. 



    Como anotou o Magistrado de origem, além da longa pena, o agravante possui histórico prisional conturbado, registrando a prática de faltas disciplinares graves durante o cumprimento da pena, sendo recomendável análise mais acurada do preenchimento do requisito subjetivo. [...] 



    Em sede de execução da pena, cabe ao Magistrado aplicar a Lei de Execução Penal de forma a garantir o efetivo cumprimento da reprimenda fixada ao sentenciado, impondo-lhe sanções, quando necessário, mas também garantindo os direitos nela previstos, quando cumpridos os requisitos formais.



      E, no caso em análise, por ocasião da decisão ora questionada, proferida em 09/03/2022, apresentava-se temerária a passagem do sentenciado do regime fechado diretamente para o livramento condicional, considerando as ponderações acima, tendo sido prudente o indeferimento do pedido, devendo ser integralmente mantida aquela decisão. 



    Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interposto por Enock Benício da Cruz.’ 



    De início, cumpre ressaltar que, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (‘comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto’), nos termos do art. 83, do Código Penal, c.c. o art. 131 da Lei de Execução Penal. 



    Como visto, o eg. Tribunal a quo sustentou o indeferimento do livramento condicional ao apenado com fundamento no seu histórico carcerário desfavorável, notadamente por registrar a prática de faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento da pena, concluindo, portanto, que carece do requisito subjetivo para a concessão do referido benefício, por não ter demonstrado assimilação da terapêutica penal. 



    Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução, conquanto não interrompa o lapso temporal para a concessão do livramento condicional (Enunciado Sumular n. 441/STJ), pode impedir a concessão do benefício, por ausência de implementação do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. 



    Assim, a existência de fatos concretos ocorridos no curso da execução da reprimenda, notadamente o cometimento de faltas graves, denotam a ausência do requisito subjetivo e constituem motivação idônea para a negativa do livramento condicional. 



    Isso, claro, por ausência de implementação do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, inc. III e parágrafo único, do Código Penal, com a redação atual dada pela Lei n. 13.964/2019: ‘Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: 



    (...)



    Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir" (grifei). 



    No caso dos autos, ao contrário da argumentação invocada pela defesa, o indeferimento do livramento condicional não decorreu de suposta reincidência específica em crimes hediondos, mas sim em face do conturbado histórico prisional, que conta com a prática de oito faltas graves, afastando por completo o requisito previsto no art. 83, inc. III, do CP, que exige bom comportamento durante o cumprimento da pena. 



    Ademais, o paciente ainda foi condenado pela prática de crime com violência (homicídio qualificado), sendo certo que seu comportamento no decorrer da execução da pena é indicativo de que, em liberdade, voltará a delinquir, o que reforça ainda mais o acerto da decisão que indeferiu a benesse. Destaco ainda os seguintes julgados: (...)



    Ademais, é também firme o posicionamento desta Corte Superior no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional ou outro benefício, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Nesse sentido: (...)



    Assim, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a legislação de regência e entendimento desta Corte, não se vislumbrando, portanto, a existência de flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. 



    Dessa forma, tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula 568/STJ, in verbis: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.’



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus." 
(doc. 12)



    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na concessão do livramento condicional, afirmando que “o Paciente NÃO é reincidente em crimes hediondos, pois o processo gerador da reincidência é de natureza comum ”, não havendo “qualquer proibição legal para sentenciados que possuem mais de um crime hediondo para desconto da pena, mas tão somente para reincidentes em crimes hediondos, NÃO se enquadrando o peticionário na obste trazida pelo art. 83, V do CP”. 



    Alega que “o Paciente faz jus ao livramento condicional após cumprir 2/3 do total da pena, visto que os PECs em vigência possuem todos a fração de 2/3, conforme previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/06 e art. 83, inciso V, do Código Penal, com redação dada pela Lei 8.072/90 ”. 



    Sustenta que “o requisito subjetivo também lhe é favorável, em vista de que a última falta grave cometida fora há 4 anos, bem como o peticionário exerce posição de confiança pela direção da unidade prisional, visto que labora na cozinha do referido estabelecimento, situação esta que comprova o bom comportamento carcerário e o requisito subjetivo inerente à benesse pleiteada”. Assim, não haveria “nenhum óbice legal na concessão do referido benefício e tendo o sentenciado atingido o lapso temporal em 10/03/2021, conforme se extrai pelo cálculo de penas (ANEXO II), de rigor a concessão do Livramento condicional”. 



     



    Argumenta que “apesar de o I. Magistrado ter fundamentado que o Paciente teria cometido faltas disciplinares citando as informações existentes às fls. 300/307, verifica-se que referido documento faz menção apenas à faltas disciplinares antigas, cujo prazo de reabilitação já foi atingido”. 



    É o pedido e o requerimento:



    “I. Em liminar, estando presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, requer se digne Vossa Excelência de conceder medida liminar inaudita altera pars para que seja determinada que o Paciente possa aguardar até o julgamento do recurso em liberdade ou no regime semiaberto/aberto; II. No mérito, em razão da ofensa ao artigo 83 do CP, do § 7º, do art.112, da LEP, bem como ao inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal, deve ser dado provimento ao presente Writ para que seja modificado o r. despacho combatido, concedendo ao paciente, assim, o direito ao Livramento Condicional, pois preenchidos os requisitos legais, e ausente qualquer justificativa para o afastamento da benesse ”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados conduzem à conclusão de que razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. O paciente (multirreincidente e com histórico prisional de faltas graves), foi condenado à pena total superior a dezenove anos, inclusive por crimes praticados com violência contra a pessoa.



    9. Busca-se a concessão de livramento condicional, indeferido em decisão do juízo da execução por ausência do requisito subjetivo, posteriormente ratificada pelo Tribunal estadual e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto desta impetração.



    Ao analisar o pedido da defesa, o magistrado da execução penal concedeu a progressão ao regime semiaberto, concluindo, entretanto, que o apenado ainda não estaria apto à concessão do livramento condicional, por não estar preenchido o requisito subjetivo. Tem-se naquela decisão:



    “A pretensão é parcialmente procedente. 



    O pedido de progressão de regime é procedente, não fazendo jus o sentenciado ao imediato livramento condicional. 



    O sentenciado preenche o requisito objetivo necessário à progressão, conforme se vê às fls. 262, ostentando atualmente 'bom comportamento carcerário'. E mais. A avaliação subjetiva (relatório conjunto de avaliação) evidencia a viabilidade da progressão de regime (fls. 291/298). 



    De outro lado, em que pese o preenchimento do requisito objetivo para o livramento condicional, o apenado possui histórico prisional desfavorável à imediata liberdade, sobretudo considerando que cumpre pena por crime grave, praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa (homicídio tentado), revelando-se tratar de pessoa com periculosidade acentuada e nociva à sociedade. 



    Além disso, registra a prática de faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de penas (fls. 300/307), sendo recomendável a manutenção de sua segregação por maior período de tempo, visando a necessária e adequada reeducação penal para, posteriormente, fazer jus à liberdade condicional. 



    Assim, os elementos colhidos nos autos dão conta de que o reeducando preenche os requisitos objetivo e subjetivo necessários para alcançar o regime menos rigoroso, mas não a imediata liberdade condicional” (doc. 4).



    O Tribunal de origem ratificou a decisão, reforçando que, “no caso em análise, por ocasião da decisão ora questionada, proferida em 09/03/2022, apresentava-se temerária a passagem do sentenciado do regime fechado diretamente para o livramento condicional, considerando as ponderações acima, tendo sido prudente o indeferimento do pedido, devendo ser integralmente mantida aquela decisão”. 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento das instâncias ordinárias consignando que, “ao contrário da argumentação invocada pela defesa, o indeferimento do livramento condicional não decorreu de suposta reincidência específica em crimes hediondos, mas sim em face do conturbado histórico prisional, que conta com a prática de oito faltas graves, afastando por completo o requisito previsto no art. 83, inc. III, do CP, que exige bom comportamento durante o cumprimento da pena, salientando que o paciente ainda foi condenado pela prática de crime com violência (homicídio qualificado), sendo certo que seu comportamento no decorrer da execução da pena é indicativo de que, em liberdade, voltará a delinquir, o que reforça ainda mais o acerto da decisão que indeferiu a benesse”.



    10. Como assentado pelas instâncias antecedentes, a negativa de concessão do livramento condicional ao paciente não se deu pela reincidência em crime hediondo, mas pela ausência do requisito subjetivo, concretamente evidenciada pela prática de crimes com violência contra a pessoa e pelo conturbado histórico prisional, que inclui seis faltas disciplinares graves de “movimento de subversão da ordem e a disciplina” (incluindo ameaça e rebelião), além de apreensão de chip de celulares (doc. 5, fl. 6)



    11. O decidido pelos julgados impugnados harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.729-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020).



    Nesse sentido são as decisões por mim proferidas no HC n. 209.925/SP, DJe 14.12.2021, com trânsito em julgado em 2.2.2022; no HC n. 213.995/PR, DJe 19.4.2022, com trânsito em julgado em 13.5.2022; e no RHC n. 198.274, DJe 30.4.2021, com trânsito em julgado em 18.5.2021.



    No mesmo sentido são as decisões: HC n. 213.657, Relatora a Ministra Rosa Weber, com trânsito em julgado em 19.4.2022; RHC n. 207.737, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.10.2021; RHC n. 213.293, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.3.2022; HC n. 161.387, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019; HC n. 118.325, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013; e HC n. 113.763, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10/2013. 



    12. Não se verifica, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao assentar-se a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” 
(HC n. 188.578, de minha relatoria, DJe 17.7.2020).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pois idônea a fundamentação do indeferimento do livramento condicional. 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora